Tribunal: TJES
Processo: 5006492-96.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006492-96.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

APELADO: DANILO RAPOSO LIRIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5006492-96.2021.8.08.0030

EMBARGANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

EMBARGADO: DANILO RAPOSO LIRIO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conferiu parcial provimento a apelação, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00. O embargante alega: (i) erro material na certidão de julgamento, que indicou o desprovimento do recurso; (ii) omissão quanto à análise de cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa; e (iii) omissão sobre a ausência de ato ilícito que justificasse a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) corrigir erro material na certidão de julgamento quanto ao resultado da apelação; (ii) verificar a existência de omissão quanto ao cerceamento de defesa e à violação ao princípio da não surpresa; e (iii) examinar se houve omissão na análise da configuração de ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material na certidão de julgamento é evidente, pois, embora o acórdão tenha conferido parcial provimento à apelação, a certidão registrou equivocadamente seu desprovimento, exigindo correção.

4. Não há omissão na análise sobre cerceamento de defesa ou violação ao princípio da não surpresa, pois o acórdão examinou detidamente a matéria, com base no indeferimento fundamentado da prova testemunhal pelo juízo de origem e na inexistência de prejuízo processual ao embargante.

5. Também não há omissão quanto à configuração de ato ilícito, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo que as matérias veiculadas extrapolaram os limites da liberdade de imprensa, causando danos à honra do autor, o que legitima a condenação por danos morais.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a correção de erro material na certidão de julgamento que não reflete corretamente o resultado proclamado no acórdão.

2. Não há omissão a ser suprida quando o acórdão impugnado analisa de forma fundamentada as teses relativas a cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 370; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11/04/2022; STF, RE 1.075.412, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 29/11/2023, DJe 08/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e conferir-lhes parcial provimento, apenas para determinar que a certidão de ID 10676749 seja retificada, para que conste, na proclamação de julgamento, que o recurso de apelação fora conhecido e parcialmente provido.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por JACKSON RANGEL VIEIRA em face do acórdão (ID 9807621) que, à unanimidade, conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante para reformar parcialmente a sentença e fixar o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 1111803), o embargante aduz que o acórdão vergastado (i) padece de erro material, eis que consta na certidão de julgamento a indicação de que o recurso fora desprovido à unanimidade pela c. Segunda Câmara Cível quando, na realidade, a conclusão foi pelo parcial provimento do apelo.

Também afirma que (ii) houve omissão a respeito dos motivos pelos quais houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa durante a tramitação do feito em Primeira Instância. Por fim, alega que (iii) também houve omissão a respeito da ausência de configuração de ato ilícito que justifique a sua condenação.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 12797400.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, de fato, há erro material na confecção da certidão referente ao julgamento do recurso de apelação cível, lavrada pela Serventia desta c. Segunda Câmara Cível.

Afinal, a despeito de constar expressamente no acórdão de ID 10676757 que o apelo fora conhecido e parcialmente provido, foi lavrada certidão no ID 10676749 informando que se negou provimento ao recurso de apelação interposto. Trata-se de erro material que deve ser sanado, para que a certidão represente com fidelidade o resultado do referido julgamento.

Noutro giro, a mesma conclusão não se chega no que concerne às alegadas omissões aventadas pelo embargante.

Diversamente do aduzido, o acórdão objurgado foi explícito ao afastar as teses de cerceamento de defesa e violação ao Princípio da vedação de decisões surpresas, o que se denota a partir do seguinte excerto do voto condutor, in verbis:

[...] No mérito, sustenta que (i) a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento, pelo Juízo a quo da oitiva das testemunhas por ele requerida. Nesse contexto, aduz que “o d. juízo a quo retirou do recorrente a oportunidade de comprovar a veracidade dos fatos, a partir da oitiva testemunhal, a fim de utilizar-se de uma suposta ausência de veracidade para condená-lo, e isso tudo em afronta aos princípios da não surpresa e da segurança jurídica”.

Também alega que (ii) a sentença e os atos a ela anteriores devem ser anulados, pois não foi intimado para se manifestar a respeito da petição apresentada pelo requerido, na qual foi impugnado o rol de testemunhas por ele apresentados e a própria realização da audiência de instrução e julgamento. Assim, sustenta que houve violação ao princípio da não surpresa.

Ainda, aduz que (iii) a sentença é nula, pois foi juntado aos autos documento sigiloso por parte do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e que “os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da não surpresa foram desrespeitados, uma vez que não se garantiu à parte contra quem o documento foi produzido, isto é, o ora recorrente, contradizê-lo no processo originário”.

[...]

Em evolução, reconheço que os dois primeiros fundamentos para anulação da sentença apresentado pelo recorrente se confundem, motivo pelo qual passarei a analisá-los em conjunto.

Na hipótese vertente, verifico que, ao apresentar contestação, o recorrente requereu a produção de prova testemunhal e a colheita do depoimento pessoal do autor.

Em seguida, durante a decisão de saneamento, o Magistrado de Primeira Instância deferiu a produção das aludidas provas, designando audiência de instrução e julgamento (ID 7082866).

Em resposta, o apelante apresentou rol de testemunhas por meio da petição de ID 70082869 [Alexandre Farina Lopes, Tyago Ribeiro Hoffmann, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, Eudes Cecato e Davi Ferreira]. Por sua vez, o apelado pleiteou pelo indeferimento da oitiva das aludidas testemunhas, sob o fundamento de que “as testemunhas arroladas pelos requeridos evidenciam um desvirtuamento da finalidade da prova, quando avaliada sob a perspectiva da causa de pedir deduzida e a contestação apresentada”.

Diante da aludida impugnação, o Magistrado primevo proferiu decisão indeferindo a produção da aludida prova [ID 7082871], com base nos seguintes fundamentos:

[...]

De plano, reconheço que a referida decisão não viola o contraditório e a ampla defesa, pois as partes foram devidamente intimadas a seu respeito antes mesmo da prolação da sentença de modo que, em caso de discordância com o seu comando, poderia o requerido, ora apelante, apresentar petição buscando sua reconsideração, ou recorrer de suas conclusões, como o faz por meio do presente recurso.

Ainda, é relevante consignar que "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021)

Nesse sentido, não vislumbro mácula no ato do Magistrado, antes de proferir a sentença, ao se deparar com o rol de testemunhas apresentado pelo requerido e, diante de impugnação expressa pela parte adversa, decidir pela não realização da audiência de instrução e julgamento, anteriormente marcada quando ainda não havia conhecimento de quais eram as testemunhas que o recorrente pretendia ouvir, as quais, é válido destacar, também estão diretamente envolvidas com as publicações feitas em seu site.

Notadamente, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

[...]

No caso em apreço, conforme relatado, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, inexistindo, em meu sentir, o alegado cerceamento do direito de defesa do ora apelante.

Em evolução, no que concerne ao outro fundamento apresentado pelo recorrente para anular a sentença objurgada, cumpre pontuar que o documento sigiloso ao qual faz menção consiste nos documentos juntados pelo Ministério Público Estadual nos IDs 7082864, 7082863 e 7082862.

Nada obstante, compreendo que tal fato, por si só, não conduz à qualquer nulidade, pois os referidos documentos não foram levados em consideração por parte do Magistrado de Primeira Instância, que sequer os menciona em qualquer momento da instrução processual, porquanto, realmente, os fatos ali constantes não guardam correlação com a presente controvérsia.

Nesse contexto, é relevante pontuar que vigora em nosso ordenamento a regra segundo a qual não se declara nulidade quando inexiste prejuízo, plenamente aplicável à hipótese vertente.

[...]

Afinal, se os aludidos documentos sequer foram utilizados para formação do convencimento do Juízo a quo - e também não serão considerados nesta Instância Revisora - não há que se falar em vício. Portanto, concluo que o recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo advindo da juntada dos aludidos documentos, motivo pelo qual não vislumbro mácula a ensejar a nulidade da sentença.

De igual forma, maior sorte não assiste ao embargante no que diz respeito à alegação de omissão em relação a ausência de ato ilícito, uma vez que, no julgamento do recurso de apelação, a matéria foi devidamente enfrentada, senão vejamos:

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em apurar se (i) é devida a retirada dos conteúdos do site jornalístico; (ii) a conduta perpetrada pelos requeridos de divulgar as aludidas matérias consiste em ato ilícito, a ensejar a condenação ao pagamento de danos morais.

[...]

Estabelecidas essas premissas, é imperioso reconhecer que a situação em análise não se configura, em nenhuma hipótese, como caso de censura prévia. O que se está a fazer é o controle posterior da manifestação, em virtude de possível extrapolação do direito fundamental e consequente violação de outros direitos igualmente tutelados pela Constituição Federal, como a honra e a imagem.

Ao se transportar as aludidas conclusões ao contexto de atuação dos veículos jornalísticos, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do Tema 955 (RE 1.075.412) estabeleceu que “a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas” (RE 1075412, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-03-2024 PUBLIC 08-03-2024).

No caso em apreço, compreendo que as matérias produzidas relacionam diretamente o requerido a práticas criminosas que estavam sendo apuradas pelo Poder Judiciário. Contudo, a meu sentir, as reportagens não possuem caráter informativo, pois não apresentam esclarecimentos a respeito das referidas acusações, o que me leva à conclusão de que possuem, na realidade, intenção ofensiva, inexistindo necessário cuidado em sua publicação.

Nesse sentido, considerando que o autor é promotor de justiça, é incontestável que tais acusações - divulgadas na internet, com rápida propagação - colocam em xeque a lisura de sua atuação profissional e, via de consequência, lhe causam danos diretos à imagem e à honra.

A propósito, tais conclusões, a meu sentir, não são infirmadas pela tese recursal de que o autor não se valeu de seu direito de resposta, pois, diante da rápida propagação dos conteúdos divulgados nos dias de hoje, os danos causados pelas referidas publicações já haviam ocorrido.

Por todo o exposto, tenho que a conduta do recorrente extrapolou o direito fundamental à liberdade de manifestação e, pelos motivos já expostos, autoriza a intervenção do Poder Judiciário tanto para fins de retirada da publicação do ar quanto para condenação ao pagamento de indenização decorrente do ato ilícito.

[...]

No que pertine ao valor a ser arbitrado a título de danos morais, relembro que o Juízo a quo fixou o montante em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o qual, no meu entender, revela-se excessivo.

A rigor, estabelece o art. 944, do Código Civil, que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, contudo, servir de enriquecimento indevido.

Pautado nessas premissas, reputo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado e proporcional ao caso em apreço, e está em consonância, inclusive, com a jurisprudência pátria:

Como se denota, este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Inclusive, é relevante destacar o entendimento jurisprudencial pacífico do C. STJ, segundo o qual o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos apresentados pelas partes, desde que apresente decisão devidamente fundamentada.

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022).

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos em relação à tese de omissão.

Diante do exposto, conheço do recurso de embargos de declaração e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que a certidão de ID 10676749 seja retificada, para que conste, na proclamação de julgamento, que o recurso de apelação fora conhecido e parcialmente provido.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/07/2025 às 15:52:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58248622072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)